Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. CONTESTAÇÃO. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO OU DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRETENSÕES FORMULADAS PELA RÉ. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO DIRECIONADA À SEGURADORA COM A QUAL MANTÉM A FORNECEDORA RÉ CONTRATO DE SEGURO. DEFERIMENTO DO PLEITO SOB A FORMA DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL TRATADA NA AÇÃO. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA DISTINTA. DISCUSSÃO QUE SOBREPUJA OS LIMITES DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES ORIGINÁRIOS. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. HIPÓTESE TEXTUALMENTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC, ART. 101, II). ADMISSÃO DA INTERVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CHAMADA AO PROCESSO. INCONFORMISMO COM A FORMA DA ADMISSÃO DE SUA INTERNAÇÃO NA AÇÃO PROMOVIDA EM FACE DA SEGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto cediço que o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, uma vez aferido que a relação de direito material da qual emergira a pretensão qualifica-se como de consumo, a inserção de terceiro na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pela parte hipossuficiente reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a denunciante, que ocupa sua angularidade passiva, com a denunciada, notadamente se a denunciação não deriva da solidariedade que os enlaça, mas decorrente do vínculo material que entabularam de forma autônoma.
2. Tratando-se de ação de consumidor, sujeita a relação material controvertida, portanto, à incidência da legislação de consumo, sobeja inexorável que a formação da lide secundária, germinada da denunciação da lide postulada pela demandada, além de ensejar nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e o estabelecimento, no seu bojo, de discussão em torno das obrigações originárias da relação subjacente estabelecida entre denunciante e denunciada, descerrando, dessas circunstâncias e ante a regulação conferida à denunciação à lide, a inviabilidade de que que seja deferida sob pena de ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários.
3. Inexiste, na legislação consumerista, dispositivo que veicule expressa vedação à possibilidade de chamamento ao processo nas ações manejadas sob a égide de aludido estatuto, subsistindo, ao revés, hipótese textualmente prevista para essa modalidade de intervenção de terceiros, aplicável aos casos de contrato de seguro de responsabilidade civil (CDC, artigo 101, inciso II), o que autoriza, portanto, que a segurada, acionada pela consumidora com a qual mantivera relacionamento visando composição de dano decorrente da prestação havida, chame ao processo a seguradora com a qual mantém vínculo, não implicando o deferimento do chamamento ao processo, nessa hipótese, reconhecimento de responsabilidade solidária da parte que restara integrada à lide, devendo essa apuração ser realizada pelo Juízo por ocasião do desfecho da ação.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.